Tribunal: TJES
Processo: 5010250-08.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5010250-08.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VICTOR SILVA NUNES

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES – PRECEDENTES DO STJ – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 64 DO STJ
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Conforme entendimento pacífico do STJ:
A anterior prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, pode servir para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350- MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015
;

2.
Constando nos autos inúmeros atos infracionais imputados ao paciente, bem como serem relativos a traficância, respalda a segregação cautelar do paciente.

3
.
Nos termos da súmula 64 do STJ:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

4
.
Há nos autos inúmeras trocas de advogados, intimações dos causídicos para viabilizar a defesa dos pacientes, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ.

5.
Sobre o princípio da homogeneidade, conforme afirmou o Ministro Gilmar Mendes: “
Também não merece prosperar o argumento da defesa no sentido da eventual desproporcionalidade do tempo da custódia cautelar em face da hipotética pena que poderia ser imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), diante dos sólidos e legítimos fundamentos das decisões supracitadas, sendo ainda certo que, na presente fase processual da ação penal, não seria possível a realização de um prognóstico objetivo em relação ao futuro regime aplicado ao paciente no caso de eventual condenação, principalmente em face da possível existência de condenações contra o paciente, além dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante”

6
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010250-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR SILVA NUNES SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5010250-08.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VICTOR SILVA NUNES

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES – PRECEDENTES DO STJ – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 64 DO STJ
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Conforme entendimento pacífico do STJ:
A anterior prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, pode servir para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350- MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015
;

2.
Constando nos autos inúmeros atos infracionais imputados ao paciente, bem como serem relativos a traficância, respalda a segregação cautelar do paciente.

3
.
Nos termos da súmula 64 do STJ:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

4
.
Há nos autos inúmeras trocas de advogados, intimações dos causídicos para viabilizar a defesa dos pacientes, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ.

5.
Sobre o princípio da homogeneidade, conforme afirmou o Ministro Gilmar Mendes: “
Também não merece prosperar o argumento da defesa no sentido da eventual desproporcionalidade do tempo da custódia cautelar em face da hipotética pena que poderia ser imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), diante dos sólidos e legítimos fundamentos das decisões supracitadas, sendo ainda certo que, na presente fase processual da ação penal, não seria possível a realização de um prognóstico objetivo em relação ao futuro regime aplicado ao paciente no caso de eventual condenação, principalmente em face da possível existência de condenações contra o paciente, além dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante”

6
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 29/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5010250-08.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VICTOR SILVA NUNES

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO VICTOR SILVA NUNES
,
eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n°
0001852-04.2022.8.08.0030
.

Afirma
a
impetrante
o paciente está preso desde o dia 23 de maio de 2022, por supostamente ter praticado o delito do art. 33 da Lei 11.343/06
.

A
duz, a peça apresentada,
é patente no caso o excesso de prazo, considerado que o feito fora distribuído em 23.05.2022, oferecida denúncia em 20.06.2022, sendo esta recebida somente em 28.07.2022, sem que até o presente momento fosse realizado qualquer ato de instrução

e que, pelo tempo em que se encontra recolhido o acusado, pelo princípio da homogeneidade da cautelar, já há prazo suficiente para que o paciente obtenha, ao final do processo, progressão de regime, figurando-se, portanto, a cautelar como verdadeira antecipação da pena aplicada.

Aduz que o encarceramento se deve unicamente pela apreensão de 06 (seis) pedras de crack, não havendo outros apetrechos de façam a conduta transbordar do tipo penal descrito na denúncia, não havendo elementos que, concretamente, apontem para a necessidade da prisão cautelar.

Negado o pleito liminar, conforme evento de número 5945786.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Expostos os fundamentos da impetração, passo a análise do pedido soltura do paciente.

Primeiramente, ressalto que o paciente foi preso pela apreensão de substâncias entorpecentes em local conhecido como
ponto de tráfico no município, após abordagem por policiais, juntamente outros três indivíduos, sendo que, um deles, após intenso embate com os agentes de segurança agrediu os mesmos, tendo proferido ameaças em razão da prisão dos envolvidos.

Aduz a defesa que o paciente está preso preventivamente, sendo que não possui antecedentes criminais.

Como restou consignado pelo magistrado singular em sua decisão:

JOAO VICTOR SILVA NUNES SANTOS possui os seguintes registros criminais em seu desfavor:

01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de nº 0011566-90.2019.8.08.0030, arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, onde restou condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV do CPB e art. 35 da Lei 11.343/2006, gerando processo de execução de medidas de nº 0002342-94.2020.8.08.0030, tramitando em segredo de justiça no mesmo juízo, tendo sido aplicada medida de internação; 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada de nº 0011720-11.2019.8.08.0030 arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, onde se apurava suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 21/11/2019; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de nº 0012600-03.2019.8.08.0030 tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, onde se apura suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 “caput”, da Lei 11.343/06, não disponibilizando o sistema EJUD maiores informações; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de nº 0012808-84.2019.8.08.0030 arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, onde se apurava suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 21/06/2020; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de nº 0006546-50.2021.8.08.0030 tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, onde se apurava suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 129 “caput” do CPB, nos moldes do art. 29 do mesmo diploma legal, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 08/11/2021.

Quanto ao tema necessário expor o que tem entendido o Superior Tribunal de Justiça no presente caso, já que o paciente possui atos infracionais anteriores, inclusive na seara da traficância.

A anterior prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, pode servir para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350- MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015

Neste sentido, não vislumbro assimetria na decisão que entendeu por acolher como fundamento da garantia da ordem pública a segregação do paciente.

Em outra vertente argumentativa, sustenta a defesa a existência de excesso de prazo na instrução do feito.

Inobstante o pleito defensivo de que há excesso de prazo na instrução do feito, entendo por destacar alguns pontos que foram objeto de consideração pelo magistrado singular em decisões pretéritas:

Na audiência de custódia a defesa dos acusados era patrocinada pelo DR. DEO MORAES DIAS, conforme ata de audiência realizada em 24/05/2022.

Em 28 de julho, houve decisão nos autos onde a magistrada condutora do feito consignou a necessária intimação do ilustre advogado para se manifestar nos autos se haveria de conduzir a defesa dos réus.

In verbis:

Paralelamente,
intime-se

o d. advogado, Dr. DEO MORAES DIAS, OAB/ES n° 25.021, para informar se patrocina a defesa técnica dos réus, devendo, em caso afirmativo, promover a juntada das Procurações, bem como apresentar Resposta à Acusação, tudo no prazo de 10 (dez) dias.

Em novo impulsionamento do feito, isso em 16/01/2023, o ilustre magistrado condutor do feito, em decisão contida nos autos consignou os seguintes termos:

Lado outro, considerando que, devidamente intimado (fl. 173), o d. advogado não se manifestou, que os réus
PEDRO HENRIQUE COSME DA SILVA

e
JOÃO VICTOR SILVA NUNE SANTOS
, pessoalmente citados (fls. 182 e 183), informaram que não possuem condições financeiras para constituírem advogados e que o acusado
MATEUS DE JESUS ROSA
, embora tenha sido citado, até a presente, não constituiu advogado, e diante da ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária,
NOMEIO
, desde já, como
Defensor Dativo
, o

Dr. LUCIANO GUIMARÃES NUNES, OAB/ES n° 27.415
, o

qual encontra-se na lista de advogados dativos interessados, cadastrados neste Juízo, para patrocínio da defesa dos

réus,
devendo ser intimado

para dizer se aceita o
munus
e, em caso afirmativo, apresentar Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A,
caput
, do CPP, ciente que, em caso de inércia, este Juízo interpretará como recusa
.

Em decisão, ora datada de 03 de abril de 2023, consta, sobre a defesa que:

Para

além disso, considerando que o advogado dativo aceitou o
munus
apenas em relação ao réu
JOÃO VICTOR SILVA NUNES SANTOS
, em razão da possibilidade de conflito de defesas,

NOMEIO, como Defensora Dativa, a
Dra.
JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI BIET, OAB/ES 29.316
, a qual encontra-se na lista de advogados dativos interessados, cadastrados neste Juízo, para patrocínio da defesa dos acusados
MATEUS DE JESUS ROSA
e

PEDRO HENRIQUE COSME DA SILVA
,
devendo ser intimada para dizer se aceita o
munus
e, em caso afirmativo,
apresentar Defesa Prévia, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55,
caput
e §§, da Lei n° 11.343/06
.

Prosseguindo os autos, em 09/08/2023, a magistrada decidiu sobre a construção da defesa dos envolvidos no feito que:

Lado outro, considerando que,
devidamente intimada, a d. advogada dativa, anteriormente nomeada, recusou o
munus
, por motivo de foro íntimo
(fls. 202/202-verso),
NOMEIO
, como
Defensor Dativo
, o

Dr.

CLOVIS GOMES DOS SANTOS, OAB/ES n° 30.091
, o

qual encontra-se na lista de advogados dativos interessados, cadastrados neste Juízo, para patrocínio da defesa dos

denunciados

MATEUS DE JESUS ROSA

e
PEDRO HENRIQUE COSME DA SILVA
,
devendo ser intimado

para dizer se aceita o
munus

e, em caso afirmativo, apresentar Defesa Prévia em favor dos referidos acusados, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo

55,
caput
e §§, da Lei n° 11.343/06, ciente que, em caso de inércia, este Juízo interpretará como recusa
.

Neste sentido,
em relação a alegação de violação ao princípio da razoável duração do processo, entendo aplicável a previsão da Súmula 64 do STJ que dispõe:

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Quanto ao princípio da homogeneidade invocado pela defesa entendo acolher entendimento externado pelo STF no HC de número onde o Ministro Gilmar Mendes fixou que:

Também não merece prosperar o argumento da defesa no sentido da eventual desproporcionalidade do tempo da custódia cautelar em face da hipotética pena que poderia ser imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), diante dos sólidos e legítimos fundamentos das decisões supracitadas, sendo ainda certo que, na presente fase processual da ação penal, não seria possível a realização de um prognóstico objetivo em relação ao futuro regime aplicado ao paciente no caso de eventual condenação, principalmente em face da possível existência de condenações contra o paciente, além dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante.

Outrossim, acentue-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014)

Ademais, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui óbice à prisão cautelar, tampouco infere a sua desnecessidade, ou é suficiente para a revogação da medida.

Esse o entendimento do e. STJ: “(...)

8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)